Tribunal: STF
Processo: RE 402902
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA INFRACONSITUCIONAL. LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      A controvérsia foi decidida com fundamento na legislação local. Incidência da Súmula n. 280 deste Tribunal.
2.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.